Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701434-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVY LOURENCO ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 39051908-39057311 a agravante apresentou o comprovante do preparo. O agravo de instrumento não foi conhecido, contra qual decisão não houve interposição de recurso (ID 38382255). Não há outras providências a serem tomadas. Arquive-se o feito, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito